Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736170-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por MARLI MARTINS DE SOUSA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos embargos de terceiro n. 0707609-64.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar para determinar que a Ré promova o imediato restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica da residência do autor, com imediata instalação do padrão, sob pena de multa diária, nos seguintes termos (ID 166282121 na origem): I – RELATÓRIO Trata-se de embargos de terceiro manejados por Marli Martins de Sousa no dia 02/07/2023, em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S./A., por meio dos quais a embargante busca questionar medida constritiva patrimonial emitida por este Juízo nos autos do processo n.o 0707323-62.2018.8.07.0018, que por sua vez se encontra na fase de cumprimento de sentença. A embargante narra que no dia 09/02/2022 adquiriu o veículo automotor modelo Fiat Idea ELX Flex, Placa NLB8G52, ano 2009/2009, chassi n.o 9BD13561392114760, mediante contrato de compra e venda celebrado com Edemar Ferreira de Souza. Alega que “é certo e pacifico que veículo, por ser bem móvel, se transfere com a tradição e pode ser livremente comercializado. Mesmo em caso de existência de ação ajuizada, se não houver bloqueio no bem, não se pode invalidar a venda, já que o comprador, terceiro de boa-fé, não está obrigado a descobrir ações existentes em nome do vendedor, se não há restrição alguma no veículo. Portanto, é válida a compra feita pela embargante, que adquiriu de boa-fé e pagou pelo preço do veículo. Considerando que atualmente o entendimento predominante entende que o bem que estiver livre de restrição, pode ser comercializado, deve ser estes embargos procedentes para a baixa do bloqueio pendente sobre o veículo.” (sic) (id. n.o 163940968). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “afim de determinar O LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO RENAJUD do veículo. Requer ainda a título de tutela antecipada, seja concedido AUTORIZAÇÃO PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO, ou a alteração do bloqueio provisoriamente, para permitir o licenciamento.” (sic) (id. n.o 163940968, Seção 4, letra “a”). No mérito, pleiteia o cancelamento definitivo da ordem judicial de penhora do referido bem móvel. Em 04/07/2023, o Juízo prolatou o Despacho de id. n.o 164213769, por meio do qual intimou a requerente para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente, havendo a embargante anexado aos autos documentos que atestam o estado de hipossuficiência econômica de Marli Martins de Sousa (id. n.o 165954603). Os autos vieram conclusos em 20/07/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Preliminarmente, é importante registrar que a embargante, ao que parece, logrou atender os pressupostos de admissibilidade do procedimento judicial especial sob apreciação, notadamente porque Marli Martins de Sousa não figura como parte nos autos do processo n.o 0707323-62.2018.8.07.0018; bem como porque o demandante sustenta ser titular, em tese, de direito real incompatível com a ordem judicial constritiva proferida pelo Juízo nos autos do processo paradigma (qual seja o direito de propriedade); e tendo em vista que a presente ação foi proposta tempestivamente, respeitando o disposto nos arts. 674 e 675 do Código de Processo Civil. Doravante, passa-se a apreciação do pedido antecipatório formulado pelo embargante. II.1 Conforme consignado no relatório, a requerente pretende suspender ordem restritiva de circulação de veículo automotor proferida por este Juízo no caso paradigma, a qual incidiu sobre o carro modelo Fiat Idea ELX Flex, Placa NLB8G52, ano 2009/2009, chassi n.o 9BD13561392114760. O CPC preconiza que, Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. § 1o É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. § 2o O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. (...) Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Compulsando os autos principais, não foi possível vislumbrar a probabilidade do direito do pedido antecipatório sob julgamento, porquanto no dia 11/05 do corrente ano, este Juízo proferiu decisão interlocutória no sentido da suspensão do trâmite do cumprimento de sentença n.o 0707323-62.2018.8.07.0018, tendo a vista a ausência de bens passíveis de penhora. Logo, é possível inferir que na presente data, inexistem medidas judiciais constritivas em face do bem móvel apontado na exordial. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da tutela provisória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. II.2 A embargante formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a autora vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil de 2015. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de suspensão da medida judicial constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos; mas, por outro lado (ii) concedo a demandante o benefício legal da gratuidade judiciária. Cite-se a pessoa jurídica embargada para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo de 15 dias úteis (art. 679 do CPC/2015), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos, para que se dê seguimento ao feito, na forma do procedimento comum. A Agravante alega em suas razões que adquiriu o veículo marca FIAT/IDEA ELX FLEX, ano 2009/2009, placa NLB8G52 e chassi no 9BD13561392114760, registrado em nome de EDEMAR FERREIRA DE SOUZA, pessoa essa que foi demandada pelo Agravado numa ação de cumprimento de sentença. O veículo foi apreendido em 19/05/2023 por não estar com o licenciamento em dia e, com isso, a Agravante não consegue emitir o CRLV devido à restrição. Alega ter empreendido o negócio de boa-fé, razão pela qual pleiteia a desconstituição da constrição. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que se promova a liberação da penhora incidente sobre o veículo marca FIAT/IDEA ELX FLEX, ano 2009/2009, placa NLB8G52, havida nos autos de n°. 0707323-62.2018.8.07.0018. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, não tendo sido recolhidas as custas do preparo em face da gratuidade concedida na origem (ID 166282121). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque a situação sub judice no cumprimento de sentença a envolver o veículo, bem como a narrativa fática trazida pela Agravante são matérias passíveis de discussão, havendo a necessidade de mínima contradita. De mais a mais, a medida padece de potencial irreversibilidade, sobretudo porque envolve veículo que encampa, ainda, discussão em relação à solvência de débito entre as partes. Por fim, não existem elementos nos autos a evidenciar temeridade ou risco concreto de dano à Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023 14:57:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador